Tribunal: TJMT
Processo: 1016434-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016434-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNA CLARA FENOLL COELHO - CPF: 060.779.671-57 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (EMBARGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA - CPF: 393.153.120-15 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA MOSENA - CPF: 447.387.140-15 (EMBARGANTE), PEDRO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 313.238.551-49 (EMBARGANTE), VICENTE LUIZ COSTA BEBER - CPF: 351.334.220-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - CPF: 273.824.078-02 (ADVOGADO), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016434-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MUTUM AGRO PECUARIA SA, FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA, MARIA ANTONIA MOSENA, PEDRO ROCHA DOS SANTOS, VICENTE LUIZ COSTA BEBER

EMBARGADO: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA - DECADÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - ART. 966. VII, CPC - DOCUMENTO NOVO - DESPACHO QUE ORDENA A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - EXPEDIÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - AUTORES TITULARES DE DIREITO REAL - SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS - RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – PROCEDÊNCIA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria foi examinada nos seus exatos termos, com apreciação dos argumentos relevantes que infirmaram a conclusão adotada no v. acórdão, não se configura negativa de prestação jurisdicional o julgamento contrário aos interesses da parte.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016434-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MUTUM AGRO PECUARIA SA, FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA, MARIA ANTONIA MOSENA, PEDRO ROCHA DOS SANTOS, VICENTE LUIZ COSTA BEBER

EMBARGADO: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração opostos por
Mutum Agropecuária S.
A., Fernando Antônio Molinari Gazola e Maria Antônia Mosena Gazola, Pedro Rocha dos Santos e Vicente Luiz Costa Beber
, de acórdão proferido na Ação Rescisória assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA - DECADÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - ART. 966. VII, CPC - DOCUMENTO NOVO - DESPACHO QUE ORDENA A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - EXPEDIÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - AUTORES TITULARES DE DIREITO REAL - SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS - RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - PROCEDÊNCIA

Caberá ação rescisória contra decisão terminativa que, embora permita, abstratamente, a propositura de nova demanda, por se revelar gravemente equivocada, acabe por não ensejar, na prática a superação do vício que a motivou pela parte que pretende repropor a ação.

O prazo decadencial da ação rescisória passa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo quando tenha ela se limitado a negar seguimento a recursos especial e extraordinário.

A obtenção de prova nova constitui uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, como estabelecido no art. 966, VII do CPC.

A carta de adjudicação é também o documento que comprova que o bem é, a partir daquele momento, do credor.

A determinação judicial para a expedição de carta de adjudicação, devidamente cumprida, revela o inconteste interesse e legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação demarcatória.

Alegam que o v. acórdão não examinou todas as razões de defesa, bastantes e suficientes para fulminar as alegações dos autores, ora embargados, que demonstravam que a Ação Rescisória deveria ter sido extinta, sem ou com a resolução do seu mérito.

Quanto às omissões, aponta por primeiro, que o v. acórdão não examinou a alegada decadência sob o prisma da má-fé dos autores embargados, em particular, a existência de má-fé declarada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que o recurso interposto era manifestamente inadmissível. Aduzem que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, salvo se identificada a hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. Sustenta ser de rigor que este Tribunal se debruce sobre tal matéria de ordem pública, que tem o condão de modificar o termo inicial da contagem do prazo decadencial.

Em relação à decadência, realçam que a prova nova foi juntada após o decurso do prazo decadencial. Pretendem assim, a manifestação expressa quanto ser a carta de adjudicação a prova nova, documento essencial para o ajuizamento da ação e que não é admissível a emenda da inicial inepta.

Sustentam, também a omissão, acerca da inexistência de prova de quais seriam exatamente as exigências do Oficial de Registro de Imóveis competente e seriam elas intransponíveis. Complementa que também há lacuna sobre o fato de que a descrição equivocada do título aquisitivo não impede o ingresso no Registro de Imóveis, bastando, para tanto, a promoção de prévia retificação da área.

Asseveram que o v. acórdão não tratou dos requisitos do ajuizamento da Ação Rescisória baseado em prova nova. Alertam que tanto a carta de adjudicação, quanto a decisão que determinou nova expedição, são fatos ocorridos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Aduzem, ainda, quanto a omissão acerca dos argumentos de defesa no sentido de que os embargados, além de não juntarem documento tido por novo, sequer teriam se esforçado em deduzir argumentos sobre sua pretensa relevância, diferentes daqueles apresentados na Ação Demarcatória.

Complementam que o v. acórdão não se pronunciou explicitamente sobre as razões de que os acórdãos rescindendos estão de acordo com a lei e interpretação pelos Tribunais e Doutrina. Também não teria apreciado a questão de defesa calcada no fato de que a Ação de Adjudicação fora homologado acordo, sem exame do eventual impacto de tal transação em direitos de terceiros ou acerca da observância de todos os princípios registrários pelas partes.

Rebatem também a omissão no ponto em que o v. acórdão afirma que
“ao adjudicar um imóvel, na prática, o credor está assumindo o domínio e a posse de um bem imóvel, que anteriormente era do devedor”
. Diz que o inciso I, § 1º, do artigo 877 do CPC não disciplina desta forma.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 144951234). Alegam que as razões do recurso demonstram exatamente trechos do acórdão que analisam expressamente os pontos apontados como omissos, o que revela o descabimento dos declaratórios. Rebate pontualmente as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Embargos de Declaração opostos por
Mutum Agropecuária S.
A., Fernando Antônio Molinari Gazola e Maria Antônia Mosena Gazola, Pedro Rocha dos Santos e Vicente Luiz Costa Beber
, de acórdão proferido na Ação Rescisória assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA - DECADÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - ART. 966. VII, CPC - DOCUMENTO NOVO - DESPACHO QUE ORDENA A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - EXPEDIÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - AUTORES TITULARES DE DIREITO REAL - SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS - RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - PROCEDÊNCIA

Caberá ação rescisória contra decisão terminativa que, embora permita, abstratamente, a propositura de nova demanda, por se revelar gravemente equivocada, acabe por não ensejar, na prática a superação do vício que a motivou pela parte que pretende repropor a ação.

O prazo decadencial da ação rescisória passa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo quando tenha ela se limitado a negar seguimento a recursos especial e extraordinário.

A obtenção de prova nova constitui uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, como estabelecido no art. 966, VII do CPC.

A carta de adjudicação é também o documento que comprova que o bem é, a partir daquele momento, do credor.

A determinação judicial para a expedição de carta de adjudicação, devidamente cumprida, revela o inconteste interesse e legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação demarcatória.

Alegam que o v. acórdão não examinou todas as razões de defesa, bastantes e suficientes para fulminar as alegações dos autores, ora embargados, que demonstravam que a Ação Rescisória deveria ter sido extinta, sem ou com a resolução do seu mérito.

Quanto às omissões, aponta por primeiro, que o v. acórdão não examinou a alegada decadência sob o prisma da má-fé dos autores embargados, em particular, a existência de má-fé declarada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que o recurso interposto era manifestamente inadmissível. Aduzem que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, salvo se identificada a hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. Sustenta ser de rigor que este Tribunal se debruce sobre tal matéria de ordem pública, que tem o condão de modificar o termo inicial da contagem do prazo decadencial.

Em relação à decadência, realçam que a prova nova foi juntada após o decurso do prazo decadencial. Pretendem assim, a manifestação expressa quanto ser a carta de adjudicação a prova nova, documento essencial para o ajuizamento da ação e que não é admissível a emenda da inicial inepta.

Sustentam, também a omissão, acerca da inexistência de prova de quais seriam exatamente as exigências do Oficial de Registro de Imóveis competente e seriam elas intransponíveis. Complementa que também há lacuna sobre o fato de que a descrição equivocada do título aquisitivo não impede o ingresso no Registro de Imóveis, bastando, para tanto, a promoção de prévia retificação da área.

Asseveram que o v. acórdão não tratou dos requisitos do ajuizamento da Ação Rescisória baseado em prova nova. Alertam que tanto a carta de adjudicação, quanto a decisão que determinou nova expedição, são fatos ocorridos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Aduzem, ainda, quanto a omissão acerca dos argumentos de defesa no sentido de que os embargados, além de não juntarem documento tido por novo, sequer teriam se esforçado em deduzir argumentos sobre sua pretensa relevância, diferentes daqueles apresentados na Ação Demarcatória.

Complementam que o v. acórdão não se pronunciou explicitamente sobre as razões de que os acórdãos rescindendos estão de acordo com a lei e interpretação pelos Tribunais e Doutrina. Também não teria apreciado a questão de defesa calcada no fato de que a Ação de Adjudicação fora homologado acordo, sem exame do eventual impacto de tal transação em direitos de terceiros ou acerca da observância de todos os princípios registrários pelas partes.

Rebatem também a omissão no ponto em que o v. acórdão afirma que
“ao adjudicar um imóvel, na prática, o credor está assumindo o domínio e a posse de um bem imóvel, que anteriormente era do devedor”
. Diz que o inciso I, § 1º, do artigo 877 do CPC não disciplina desta forma.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 144951234). Alegam que as razões do recurso demonstram exatamente trechos do acórdão que analisam expressamente os pontos apontados como omissos, o que revela o descabimento dos declaratórios. Rebate pontualmente as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016434-35.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Pois bem. A Ação Rescisória foi ajuizada com o objetivo de rescindir o acórdão proferido no recurso de apelação tirado no bojo da Ação Demarcatória n. 0000412-69.2009.8.11.0086.

Nestes declaratórios, a título de supostas omissões quanto aos argumentos apontados pelos embargantes em sede de contestação, o que se nota, em verdade, é o descontentamento da parte quanto a decisão que afastou as preliminares e a prejudicial de decadência, bem como reconheceu o interesse e legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação demarcatória.

De início, o v. acórdão examinou a questão da inadmissibilidade da ação rescisória interposta de sentença, sem julgamento de mérito. Neste ponto, a matéria restou examinada sob a perspectiva de que a sentença sem julgamento de mérito, a princípio, representa sim um obstáculo a propositura da demanda, contudo, examinados os fatos e fundamentos da sentença, constatou-se verdadeiro óbice a propositura de nova demanda, isso porque,
“o motivo judicial não diz respeito a algo que possa ser corrigido pela parte para o ingresso de nova ação, como estabelece o § 2º, do art. 966, § 2º, do CPC”
. Concluiu, nesse ponto, pela admissão da ação rescisória contra sentença que extinguiu o processo originário por ilegitimidade ativa.

Por sua vez, acerca da prejudicial de decadência, o v. acórdão fixou exatamente o ponto da controvérsia nos termos dos argumentos do requeridos, ora embargantes:
“os requeridos argumentam que a decadência teria se aperfeiçoado seja porque o documento novo que embasa a ação rescisória teria sido juntado após o decurso do prazo decadencial, o que leva a inépcia da inicial, e que o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória seria aquele o acórdão que negou provimento ao AgInt no REsp 1.505.212, isto é, em 18/02/2019, porque reconhecida a má-fé dos autores”
.

Assim delineado, o v. acórdão expressamente consignou, como reconhecido nas razões do presente recurso, que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial e afastou a alegação de que o prazo teria início do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em sede de Recurso Especial. Concluiu nesse tópico, ainda, que
“
a Carta de Adjudicação juntada em momento posterior ao decurso do prazo decadencial, vale dizer, em 13/10/2021, em nada influencia nesse prazo, em particular se observar que a pretensão dos autores com tal documento, foi de corroborar com a tese da prova nova defendida na presente ação e que foi juntada em tempo, circunstância que afasta, inclusive, a alegada inépcia da inicial”
.

De notar-se, assim, que o v. acórdão ao rejeitar a alegada decadência e inépcia da inicial, tratou exatamente dos pontos suscitados, o que afasta a alegada omissão.

Por sua vez, no mérito, o v. acórdão registrou que a ação rescisória foi ajuizada com base em documento novo, no caso, o despacho do juiz do feito da Adjudicação Compulsória, quando determinou a expedição de carta de adjudicação dos imóveis objeto da demanda.

Ora, como consignado, a obtenção de prova nova constitui uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória (Art. 966, VII, CPC). Entendeu, por sua vez, que a carta de adjudicação é documento que comprova que o bem é, a partir daquele momento, do credor, inclusive por força do disposto no art. 877, § 1º, inciso I, do CPC. Somou-se ao entendimento o compromisso particular de compra e venda averbado na matrícula do imóvel, que autoriza ao titular daquele direito real, reivindicar de terceiro o imóvel prometido ou, até mesmo, a sua demarcação.

Nesse contexto, o v. acórdão concluiu:

Sob tal viés, o documento ora apresentado, vale dizer, a determinação judicial para a expedição de carta de adjudicação, devidamente cumprida, diga-se, revela o inconteste interesse e legitimidade dos autores para o ajuizamento da ação demarcatória.

Desta feita, reconhecido o documento novo como hábil a revelar a legitimidade dos autores para a propositura da Ação Demarcatória, é o caso de anular o v. acórdão e sentença proferidos, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Assim, não merece respaldo a assertiva de omissões e negativa de prestação jurisdicional, porquanto a matéria foi apreciada e decidida, com fundamentação suficiente, porém contrária a tese defendida pelos embargantes.

Assim, não há qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.109.613/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Impende destacar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022